Tribunal: TJDFT
Processo: 0703775-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703775-87.2022.8.07.0018 RECORRENTE: NTT DATA BUSINESS SOLUTIONS - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RETENÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN OU ISS) DE CONTRIBUINTE ESTABELECIDO EM OUTRA UNIDADE FEDERATIVA POR AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Constituição Federal (arts. 147 c/c 156, inciso III) reserva aos municípios e ao Distrito Federal a competência tributária para instituir o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN ou ISS). Coube à Lei Complementar no 116/2003 dispor em caráter geral sobre o aludido tributo, estabelecendo as situações justificadoras de seu fato gerador (art. 1o) e os locais em que o seu recolhimento é devido (arts. 3o e 4o). 2. Embora, como regra geral, o art. 3o da LC no 116/2003 estabeleça o local da sede do prestador de serviço como competente para a cobrança do ISS, o STJ tratou da definição do local do fato gerador do ISS e do município competente para sua arrecadação em precedente oriundo da sistemática dos repetitivos (Temas no 354 e 355 da sistemática dos repetitivos - REsp n. 1.060.210/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 28/11/2012, DJe de 5/3/2013). No paradigma, a Corte Superior assentou que, na vigência da LC no 116/2003, o sujeito ativo da relação tributária atinente ao ISS é o município onde o serviço é efetivamente prestado e a relação é perfectibilizada, isto é, o local em que se comprove haver unidade econômica ou profissional da empresa contribuinte. 3. No caso dos autos, é irrelevante a discussão sobre estar configurada a unidade econômica ou profissional no Distrito Federal capaz de ensejar, ao menos abstratamente, a exação de retenção do ISS no âmbito distrital, porque o motivo apontado pela autora em sua inicial para objurgar a retenção de ISS realizada em seu desfavor foi, apenas e tão somente, a ocorrência de tributação em virtude da sua não inscrição no Cadastro Fiscal de Estabelecimentos Inscritos em Outras Unidades da Federação (CEPOM - arts. 9o, III, e 19-A do Decreto Distrital no 25.508/2005), circunstância que, todavia, não foi comprovada neste feito, a partir da revisão do acervo fático-probatório constante dos autos. 4. Sem tecer juízo meritório sobre a configuração ou não da unidade econômica e profissional da empresa contribuinte no Distrito Federal, porquanto se trata de questão não discutida pela autora nos contornos que delineou na inicial, ao menos abstratamente o Distrito Federal pode discutir a caracterização de unidade econômica ou profissional da empresa contribuinte no Distrito Federal, a ensejar, portanto, a exação fiscal neste ente federativo, em conformidade com as diretrizes insculpidas nos Temas no 354 e 355 da sistemática dos repetitivos e com a legislação tributária distrital (art. art. 6o, § 1o, inciso I, do Decreto Distrital no 25.508/2005). Desse modo, por extrapolar os próprios limites deduzidos na demanda originária, não há como asseverar, em tese, que é indevida toda e qualquer retenção de ISS no Distrito Federal em relação aos contratos que a autora celebrou com a Telebrás. 5. Não houve comprovação pela autora (art. 373, I, CPC) de que tenha havido bitributação ou, ainda, retenção indevida de ISS no Distrito Federal em relação a serviços prestados em outra localidade (Curitiba/PR), em razão da exigência de inscrição da contribuinte autora no Cadastro Fiscal de Estabelecimentos Inscritos em Outras Unidades da Federação (art. 19-A do Decreto Distrital no 25.508/2005), o que caracterizaria, em tese, malversação ao decidido pelo STF em paradigma da repercussão geral (Tema no 1.020 - RE-RG no 1.167.509/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 15/03/2021). Dessa forma, ausente a comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora, impõe-se a improcedência dos pedidos formulados na inicial. 6. Apelação cível conhecida e provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 3o e 4o, ambos da Lei Complementar no 116/2003, 113 do Código Tributário Nacional e 20 do CPC, sustentando a inexigibilidade do Cadastro Fiscal de Estabelecimentos Inscritos em Outras Unidades da Federação (CEPOM), bem como a cessação da tributação pelo Imposto Sobre Serviço (ISS), quando ausente o referido cadastro. Defende a aplicação do Tema 1.020 do STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 3o e 4o, ambos da LC no 116/2003, 113 do CTN e 20 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021